Tribunal: TJDFT
Processo: 0728206-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0728206-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento (202) Agravantes: Adalmy Araújo Bezerra Antônia Flavia Lopes do Nascimento Elizeu Martins dos Santos Geny Pereira de Sales Jairo Fleury Moreira João Xavier de Lima José Pereira de Melo Laudiceia Batista de Moraes Marcos Aurélio Freire Alves Maria da Conceição Reis Silvani Marçal da Silva Valdemar Costa e Silva Agravada: Associação Recreativa e Cultural dos Servidores da Limpeza Urbana do Distrito Federal - ASLU D e s p a c h o À recorrida (Associação Recreativa e Cultural dos Servidores da Limpeza Urbana do Distrito Federal - ASLU) para que se manifeste, em respeito ao princípio do contraditório, sobre as novas alegações de descumprimento de ordem judicial articuladas pelos recorrentes (Id. 40393934), no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Publique-se. Após, retornem à conclusão. Brasília-DF, 18 de outubro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator